Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710217-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO -IBRAE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CAROLINE DE SOUSA RIBEIRO contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, do DIRETO GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO – IBRAE e do DISTRITO FEDERAL, pela publicação do Edital no 23, de 13.04.2020, que divulgou a retificação do resultado preliminar da prova objetiva para o Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, nas especialidades educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia e serviço social, excluindo a impetrante do rol de aprovados. Na petição inicial (ID 1579245), a impetrante informa que inscreveu-se para participar do concurso público anteriormente mencionado, na especialidade Pedagogia, realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), subordinada ao Governo do Distrito Federal, e executado pelo Instituto Brasileiro de Educação (IBRAE). Noticia que o edital previu a realização do concurso em duas etapas, sendo que a primeira etapa consiste em 4 fases: prova objetiva (1a fase), prova discursiva (2a fase), avaliação psicológica (3a fase) e sindicância da vida pregressa e investigação social (4a fase), todas as fases de caráter eliminatório e classificatório, enquanto a segunda etapa consiste no curso de formação profissional. Afirma que havia sido aprovada em todas as fases da primeira etapa, com a devida publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, estando apta a ingressar na 2a etapa do concurso, quando, em 13.04.2020, as autoridades coatoras publicaram novo edital modificando o resultado anteriormente alcançado, retirando-a do rol de aprovados. Alega que foi utilizada nova fórmula de cálculo das notas dos candidatos, imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que reduziu consideravelmente a sua nota, deixando-a abaixo do mínimo de 24 pontos necessários à aprovação na área de conhecimentos gerais da prova de Pedagogia. Defende, pois, a ilegalidade do ato, pretendendo a sua anulação. Sucessivamente, afirma que a questão no 13, da prova C, de Pedagogia, deve ser anulada, por possuir duas respostas corretas e que, no entanto, não recorreu administrativamente da questão no momento oportuno porque, na época prevista para a apresentação dos recursos administrativos, a impetrante constava do rol de aprovados, não tendo interesse em alterar a sua nota. No entanto, com a decisão do TCDF, que determinou o recálculo dos resultados de todos os candidatos, surgiu-lhe o interesse em recorrer de questão que apresenta dois resultados possíveis, devendo-lhe ser atribuída a pontuação pretendida, o que a faria alcançar a pontuação mínima em todas as fases da primeira etapa do concurso. Acrescenta que o TCDF não tem autoridade para definir como serão avaliados os candidatos do concurso público e que a utilização da forma de cálculo que não está prevista no edital, modificando resultado anterior que já havia sido publicado no Diário Oficial, viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Tece comentários acerca do seu direito, bem assim do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, colacionando julgados em favor das teses defendidas, sustenta, dessa forma, a necessidade de deferimento da antecipação da tutela de urgência. Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Ao final requer o deferimento da gratuidade de justiça e, liminarmente, a manutenção da impetrante no certame público, com a sua consequente convocação para participar das demais fases do concurso. No mérito, pretende a declaração de ilegalidade da aplicação da nova fórmula exigida pelo TCDF, pois este órgão não tem competência para decidir sobre os critérios de correção de prova a serem aplicados pelas autoridades coatoras, e, consequentemente, que seja tornado sem efeito o edital no 23, de 13.04.2020, bem como a declaração de nulidade da questão no 13, da prova de pedagogia, tipo “C”, em razão da duplicidade de gabarito correto, que fere o disposto no item 6.6.3 do edital, sendo-lhe concedida a pontuação referente à questão e, consequentemente, reconhecida a sua aprovação na prova objetiva e seu direito de participar das demais fases do concurso. Subsidiariamente, caso não se anule a questão no 13, da prova de pedagogia, tipo “C”, requer que seja oportunizado prazo para recurso administrativo da impetrante, uma vez que somente com a publicação de novo resultado surgiu para ela o interesse em recorrer. Junta documentos (ID 15792438 a 15792451). Não foram recolhidas custas em razão do pedido de gratuidade de justiça. Encaminhados os autos ao Núcleo Permanente de Plantão, a d. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito entendeu não se tratar de hipótese a ser decidida pelo plantão judicial (ID 15793050). Relatados. Decido. O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil estabelece que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade da justiça devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. No caso dos autos, a impetrante alegou ostentar situação de hipossuficiência financeira, apresentando comprovante de residência de imóvel localizado em São Sebastião e cópia da carteira de trabalho sem nenhuma anotação, a demonstrar sua situação de desemprego. Conclui-se, pois, pela veracidade da alegação de insuficiência financeira, a justificar o deferimento do benefício pretendido. Defiro a gratuidade de justiça à impetrante. Inicialmente, importante observar que o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal é a autoridade com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade ocorrida na publicação do Edital no 23, assim como na questão de concurso impugnada, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, o que justifica a impetração perante esta Câmara Cível. Pretende a impetrante a concessão da segurança para que seja determinada à autoridade impetrada que o seu nome retorne ao rol de aprovados, ou, subsidiariamente, a correção da questão tida como nula no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de especialista em assistência social da carreira pública de assistência social do Distrito Federal, na especialidade Pedagogia. Com efeito, em sede de Mandado de Segurança, deve figurar no polo passivo a autoridade que causou a lesão jurídica impugnada e que detém atribuições funcionais para cessar a ilegalidade. No caso dos autos, verifica-se que o ato impugnado foi praticado pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, autoridade competente para a realização do concurso público, sendo responsável pela publicação do edital de abertura, bem como pela publicação do resultado final e homologação do certame. Além disso, os processos seletivos no Distrito Federal possuem regramento próprio, editado na Lei Distrital no 4.949/2012, que prevê, no artigo 2o, a responsabilidade pela sua realização; senão vejamos: Art. 2o A realização do concurso público é de responsabilidade do órgão central de pessoas, podendo delegar competência ao órgão ou entidade interessada. § 1o O concurso é realizado diretamente pela própria administração pública ou por pessoa jurídica contratada. § 2o O procedimento para realização de concurso público é iniciado com a abertura de processo administrativo, noticiada de forma sucinta no Diário Oficial do Distrito Federal, com a indicação dos cargos e do número provável de vagas a serem providas. Portanto, nos termos do referido dispositivo legal, a legitimidade passiva do presente mandamus é da Administração Pública, especificamente do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo ele legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do concurso público em questão, com competência funcional para corrigir a suposta ilegalidade. Nesta esteira, a autoridade coatora compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, razão pela qual o ente distrital também deve compor o polo passivo do presente mandado de segurança. A propósito do tema: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO. ADMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AUTORIDADE COATORA. NÃO ACOLHIMENTO. FASE DE AVALIAÇÃO VIDA PREGRESSA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE FORA DO PRAZO. ELIMINAÇÃO CERTAME. CONVOCAÇÃO POR EDITAL E MEIO ELETRÔNICO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Admite-se a inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo na lide, tendo em vista que o concurso prestado pelo impetrante é para cargo de Técnico Sócioeducativo da Secretaria de Estado e Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude de seu quadro de pessoal, provimento para o qual detém aquele legítimo interesse no deslinde da causa. 2.Tendo sido o concurso público organizado e realizado pela Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, seu Secretário é autoridade competente para a homologação do resultado final do certame, destacando-se que a Fundação Universa é mera executora, como aliás constou no edital.(...)5. Preliminar de ilegitimidade da autoridade coatora rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 984902, 20160020349438MSG, Relator: CESAR LOYOLA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2016, publicado no DJE: 5/12/2016. Pág.: 158-159) O Diretor do instituto responsável pela realização das provas também possui legitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, por ter praticado o ato de recorreção das provas impugnada. Verificada a legitimidade das partes, passo ao exame do pedido liminar. À luz do que estabelece o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, para a obtenção de provimento de natureza liminar, em mandado de segurança, é preciso atender a dois requisitos, a saber: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da decisão final que eventualmente conceda a segurança. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pleito liminar almejado. Sabe-se que o edital é a lei disciplinadora do concurso público, bem assim dos processos seletivos simplificados que visem selecionar os melhores candidatos à função, de maneira impessoal, subordinando os administradores e administrados, estritamente, às regras que estabelece. A impetrante inscreveu-se no concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia, e Serviço Social, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, realizado pela Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), Edital no 01, de 27 de novembro de 2018, que previu um certame realizado em duas etapas. A primeira etapa composta de 4 fases, todas de caráter eliminatório e classificatório. Ou seja, apenas quando aprovado na fase anterior, o candidato poderia prosseguir na fase seguinte, enquanto a segunda etapa consiste no curso de formação profissional. A impetrante demonstra que, após a correção da prova objetiva, 1a fase do concurso, foi aprovada e classificada na 133a colocação, enquanto, depois da correção da prova discursiva, 2a fase do concurso, restou posicionada na 27a colocação. Ocorre que várias questões do concurso foram impugnadas pelos candidatos, levando à anulação de diversos itens questionados. Tal fato motivou o Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela Decisão no 4145/2019, de 26 de novembro de 2019, a determinar à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES) e ao INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE) que aplicassem determinada fórmula de ajuste proporcional ao cálculo das notas da prova objetiva do concurso objeto do mandamus (ID 15792450). Alguns candidatos ingressaram com recurso administrativo da decisão que, julgado em 1o de abril de 2020, teve o provimento negado, mantendo-se a decisão que determinou o recálculo das notas dos candidatos. A decisão administrativa foi, ainda, objeto de demanda judicial, Processo no 0762456-61.2019.8.07.0016, que correu perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e teve o pedido julgado improcedente, transitando em julgado em 14.03.2020. Assim, a questão foi levada também ao Poder Judiciário, que entendeu pela legalidade da decisão do TCDF de determinação de recorreção das provas utilizando-se da fórmula indicada. O IBRAE, dessa maneira, apenas seguiu a determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, corroborada por decisão desta Corte de Justiça, atuando nos estritos limites do princípio da legalidade. Ressalte-se, por oportuno, que a impetrante não impugnou a decisão administrativa, mas, sim, o ato administrativo de recorreção das provas em obediência à determinação do TCDF. Contudo, não se vislumbra, a princípio, nenhuma ilegalidade a justificar a declaração de nulidade do edital no 23, de 13.04.2020, que indicou os candidatos aprovados na primeira fase, da primeira etapa do concurso público, obedecendo a decisão administrativa do TCDF, e que não trouxe o nome da impetrante como aprovada, uma vez não ter ela logrado a pontuação mínima para aprovação na prova de conhecimentos gerais de Pedagogia. Destaque-se que a pontuação mínima exigida em cada prova, da primeira fase do certame, foi expressamente prevista em no Edital no 01, de 27 de novembro de 2018. Confira-se (ID 15792442): 11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 11.1. Todos os candidatos terão sua prova objetiva corrigida por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas na folha de respostas. 11.2. A nota na prova objetiva corresponderá ao número de pontos obtidos pelo candidato(a). 11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público. (grifos nossos) Assim, se da correção das questões, a autora não conseguiu a pontuação mínima de 24 pontos, prevista expressamente no edital do concurso que rege a relação entre as partes, decerto não poderia constar na relação de aprovados. Ademais, a alegação da impetrante no sentido de que deve ser oportunizado prazo para apresentação de recurso da questão no 13, da prova tipo C de Pedagogia, também não merece prosperar. Com efeito, o edital do concurso público previu o prazo para apresentação de recurso administrativo das questões das provas da seguinte maneira (ID 15792442): 14. DOS RECURSOS 14.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva e da prova de verificação de aprendizagem do Curso de Formação Profissional serão divulgados, no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, no 1.o (primeiro) dia útil seguinte ao da aplicação das provas. 14.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva, o resultado preliminar da prova objetiva, o resultado preliminar da prova discursiva, o resultado preliminar da avaliação psicológica, o resultado preliminar da avaliação de vida pregressa e investigação social, o gabarito oficial preliminar e resultado preliminar da prova de verificação de aprendizagem do curso de formação disporá de até 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação, conforme as orientações que serão disponibilizadas no respectivo Edital. 14.3. Os recursos poderão ser interpostos diretamente no endereço eletrônico www.ibrae.com.br, com base na senha oferecida ao candidato no momento de sua inscrição, em harmonia com as orientações e instruções que serão divulgadas na página eletrônica citada. Se a impetrante não impugnou a questão no prazo previsto originalmente no edital, o fez por opção própria, não podendo alegar que por estar aprovada não teria interesse em recorrer da questão. Ora, trata-se de um certame classificatório entre os candidatos, sendo certo que quanto maior a nota do candidato em cada uma das etapas, melhor a sua classificação. Ainda que a impetrante constasse da lista de aprovados na primeira correção das provas objetivas, por óbvio teria interesse em recorrer de questão que marcou com incorreção no gabarito, buscando a majoração da sua pontuação e, consequentemente, melhor colocação no certame. Se optou por não recorrer, conformou-se com a perda da pontuação referente à questão no 13, da prova tipo C, de Pedagogia, sendo descabida sua pretensão de reabertura do prazo para apresentação de recurso administrativo. A jurisprudência desta c. Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que cabe ao Poder Judiciário verificar somente a legalidade dos atos administrativos a ele submetidos, não podendo, desse modo, substituir-se à Banca Examinadora, imiscuindo-se nos critérios utilizados na elaboração de questões e apreciação das respostas, salvo quando tratar-se de matéria não incluída no edital ou quando houver erro grosseiro. Veja-se: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO. CATEGORIA INSPETOR DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Câmara Legislativa do DF, com o fito de que seja anulado o item no 34 da prova tipo 02, para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Inspetor de Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a consequente concessão de pontuação ao impetrante, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame com a devida correção de sua prova discursiva. 2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Haveria mesmo grave afronta ao postulado da separação dos poderes se no plano jurisdicional pudessem ser revistos atos praticados no ambiente discricionário que permeia a atividade administrativa. 2.3. Daí a cautela quanto ao controle judicial dos atos da banca examinadora relativos à elaboração e correção de provas de concurso público. 3. Seja como for, não se pode, a pretexto de corrigir eventual ilegalidade de atos ou omissões administrativas, suprimir o próprio núcleo do mérito administrativo, sob pena de aberta violação do princípio da separação dos poderes. 3.1. Assim, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 3.2. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. No caso dos autos, em que pese a argumentação do impetrante de que a matéria cobrada no enunciado da questão em discussão encontra-se fora da matéria prevista em edital, por exigir conteúdo diverso da Constituição Federal, não é possível verificar a existência de ilegalidade capaz de ensejar a anulação pretendida, uma vez que a questão em debate está diretamente ligada às funções e órgãos da Justiça Eleitoral, que está englobada dentro do Poder Judiciário, bem como, intrinsecamente ligada aos direitos políticos e sua aquisição, temas que encontram previsão no texto Constitucional. 4.1. Nada obstante, não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4.2. Nesse sentido, a banca examinadora apresentou argumento tecnicamente sustentável, em consonância com a legislação pátria, embora não seja a interpretação defendida pelo impetrante. 4.3. Além disso, o conteúdo programático e os critérios de avaliação já constavam do edital, que não foi impugnado pelo impetrante, não sendo razoável, após resultado desfavorável, alegar falta de clareza e objetividade do edital do certame. 4.4. Não compete ao Judiciário avaliar a correção das alternativas adotadas pela banca examinadora, porquanto a tarefa ultrapassa os limites adstritos a esse Poder. 4.5. De mais a mais, todos os candidatos submeteram-se igualmente às mesmas questões do concurso, fato que contribui para impedir a atribuição de ponto a um único candidato, desferindo o princípio constitucional da isonomia. 5. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou mesmo afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua na correção da questão formulada pela banca examinadora. 6. Segurança denegada. (Acórdão 1162202, 07222699320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Conselho Especial, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 9/4/2019) No caso concreto, a impetrante sequer impugnou administrativamente a questão no 13, da prova tipo C, de Pedagogia, aceitando, portanto, o gabarito divulgado pela banca examinadora. Por fim, merece destaque o fato de que todos os candidatos ao cargo se submeteram igualmente à questão impugnada, de modo que, atribuir a pontuação buscada pela impetrante resultaria em grave violação ao princípio da isonomia, submetendo os demais candidatos a extrema desvantagem, pois tiveram suas classificações determinadas de acordo com a questão objetiva n°13. Assim, a concessão da segurança ensejaria a atribuição de pontos à impetrante, apesar de todos os seus concorrentes terem se sujeitado ao teste dos conhecimentos cobrados, sem a observância dos procedimentos estipulados no edital do concurso público. Dessa forma, nesta análise preambular do processo, a impetrante não foi capaz de demonstrar o seu direito líquido e certo ao retorno ao certame e, portanto, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Oficie-se às autoridades coatoras, para que prestem as informações que entenderem necessárias. Posteriormente, remetam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator